Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-69.2018.8.11.0088
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000139-69.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANIA ALVES DE OLIVEIRA (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA PERES BUENO - CPF: 061.300.121-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO DESDE O INÍCIO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE 3,5 URH – PRETENDIDA MAJORAÇÃO – TEMA 984 – DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO ARBITRAMENTO A MENOR – VULNERAÇÃO DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI Nº. 8.906/94 –
RECURSO PROVIDO
– VERBA MAJORADA.

Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça.

Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
tempestivamente interposto pelo advogado Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT 14.462/B, nomeado para atuar como advogado dativo de
Ivania Alves de Oliveira
, qualificada, colimando a reforma da
sentença
proferida em 03/8/2021 [id. 109649218, pp. 53-55 – fls. 205/207-pdf] pelo Juízo da Vara Única da comarca de Aripuanã, nos autos de Ação Penal n. 0000139-69.2018.8.11.0088, e que, julgando
procedente a denúncia
, condenou Ivania ante

a prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 05 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa, valor unitário mínimo.

O escopo do advogado é apenas a majoração da verba honorária, que, segundo assere nas razões constantes do id. 109649224, foi arbitrada em 3,5 URH, de forma injusta e ilegal, vulnerando as disposições do art. 22, § 1º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, postulando, assim, seja arbitrada em 10 URH, ou, subsidiariamente, elevada a outro valor em respeito à dignidade do profissional que atuou no feito.

Sustenta que o trabalho técnico desenvolvido nada deixa a desejar, tendo atuado árdua e incisivamente na defesa dos interesses da representada, desde o início da persecução penal, sendo merecedor da pretendida verba honorária.

A douta Promotoria de Justiça, na pessoa do Dr. Fernando de Almeida Bosso, deixou de apresentar contrarrazões, por entender que o Ministério Público carece de interesse jurídico na causa aqui exposta, “
de cunho puramente patrimonial e de interesse individual que em nada dialoga com os interesses institucionais do Ministério Público Estadual
” [id. 109649227].

O recurso foi considerado tempestivo e por isso, recebido pelo Juízo de origem [id. 109649229].

O apelo criminal foi distribuído na modalidade sorteio, ante a ausência de feitos anteriores capazes de insuflar prevenção de Julgador [id. 109811485].

A certidão no id. 109811486 assinalou que o processo e julgamento do apelo criminal independe de prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pelo
desprovimento do recurso
, sob o argumento de que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
” [STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 04/11/2019].

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante se extrai, na data de 04/12/2018, o Magistrado sentenciante nomeou o advogado Moacir dos Santos Pereira, OAB/MT 14.462/B, para atuar em defesa dos interesses da denunciada
Ivania Alves de Oliveira
, consoante se depreende do comando judicial no id. 109649217, p. 84 [fl. 89-pdf].

Referido causídico, por sua vez, atuou desde a resposta a acusação até os últimos atos da ação penal, apresentando resposta à acusação, participando da audiência de instrução una, e apresentando memoriais finais de defesa.

O magistrado de origem por sua vez, julgou procedente a ação penal e condenou Ivania ante

a prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 01 ano, 05 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 60 dias-multa, valor unitário mínimo, estabelecendo o valor de 3,5URHs sob o argumento de que, “
correspondem e remuneram corretamente o labor despendido, na medida em que, como restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 984, as tabelas das seccionais da OAB não são obrigatórias na fixação de honorários para defensor dativo no processo penal
” [id. 109649218 p. 55 – fl. 207-pdf], cuja majoração ora é pleiteada, único pedido formulado no apelo defensivo.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o juízo da instância primeva arbitrou seus honorários para o Estado de Mato Grosso pagá-los em quantitativo inferior àquele estabelecido na tabela de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato, desprezando o tempo de labor despendido pelo advogado, de quase três anos, onde sempre se fez presente em atendimento às determinações judiciais na defesa dos interesses da pessoa para a qual foi designado atuar.

Anoto que é sibilina qualquer tentativa de mitigar o valor do trabalho do advogado, que, diante do completo caminho percorrido durante a instrução criminal, não poderá vulnerar as balizas do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/94, que estabelecem uma retribuição honorária
mínima
àqueles advogados que forem designados para patrocinar causas de pessoas juridicamente necessitadas, considerado múnus público da mais alta relevância, de acordo com os postulados do art. 133 da CF.

“
Art. 22 - A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º - O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo Juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
”.

Por seu turno, o artigo 303, das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, de forma clara e insofismável, que:

“
Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94
”.

A tabela de honorários elaborada pela Seccional da OAB de Mato Grosso, que foi instituída por meio da Resolução nº. 96, de 27 de julho de 2007 prevê, para atuação na advocacia criminal, em um processo ordinário, como é o caso em apreciação, o mínimo de 10 URHs (unidade referencial de honorários) ao advogado nomeado.

Conquanto não se descure que o c. Superior Tribunal de Justiça haja assentado no Tema 984, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que as tabelas honoríficas da OAB são apenas referenciais e não obstam a fixação de valores menores, como no caso em apreço, tal procedimento demanda fundamentação concreta, não se contentando com simples achismos de quem a lei cobra arbitrá-la, sob pena de subverter o ordenamento jurídico por quem mais se espera observância aos preceitos de legalidade e, sobretudo, de justiça.

Assim, tendo o advogado dativo atuado por quase três anos, percorrendo toda a instrução criminal no afã de atender aos interesses da pessoa representada, sempre comparecendo aos autos quando chamado pela Justiça, e diante da absoluta ausência de fundamentação concreta da autoridade judiciária de origem para relativizar o trabalho desenvolvido, impõe-se majorar a verba honorária tal qual pretendido no presente apelo, fixando-a em 10 URH.

Esta Corte de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÂNSITO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NO FEITO DESDE O INÍCIO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM QUANTITATIVO ABAIXO DA TABELA DA CATEGORIA (03 URH) – PROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI Nº. 8.906/94 – RECURSO PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIO EM 10 URH.

‘Segundo a regra contida no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994, o advogado indicado para patrocinar causa de pessoa juridicamente necessitada, na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB’ STJ – Resp nº. 898.337/MT
” [TJMT, N.U 0000508-82.2009.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/4/2021, Publicado no DJE 03/5/2021].

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e dou provimento
ao recurso manejado para
majorar o valor dos honorários advocatícios para 10 URHs, em favor do advogado dativo, Dr. Moacir Pereira dos Santos, OAB/MT 14.462/B
, em razão de sua atuação nos autos da Ação Penal 0000139-69.2018.8.11.0088, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Aripuanã/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022